Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários, a qual indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, de verba honorária, contra pessoa beneficiária de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. Por outro lado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, a jurisprudência segue o entendimento segundo o qual a concessão da gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas opera seus efeitos em caráter prospectivo ao pedido (ex nunc).
4. Precedente: “1. De fato, o entendimento desta Corte é no sentido de que "o deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).” (AgInt no AREsp n. 2.516.806/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 26/6/2024).
5. Portanto, para o tema posto neste agravo, aplica-se o contido no § 2o do art. 98 do CPC que dispõe que “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, os quais, de acordo com o § 3o do art. 98 do CPC, poderão ser executados nos cinco anos subsequentes se comprovado a extinção da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
6. Apesar de a agravante fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, caso apresente condições de arcar com os honorários de sucumbência devidos ao agravado (o que pode ser observado, a qualquer momento, pela existência de bens e rendas suficientes), deve ser afastada a condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária. 6.1. Assim, não é possível a extinção do cumprimento de sentença da origem pelo simples fato de a parte executada ser beneficiária de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Não é possível a extinção do cumprimento de sentença da origem pelo simples fato de a parte executada ser beneficiária de gratuidade de justiça".
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.806/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 26/6/2024.